Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-96.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005962-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), HENRIQUE BRUNO SANTANA - CPF: 007.825.111-71 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

HENRIQUE BRUNO SANTANA

AGRAVADO
(S):

BRADESCO SAUDE S/A

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À NATUREZA FUNCIONAL DE TODOS OS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao custeio integral de procedimentos cirúrgicos plásticos pós-bariátricos, sob o fundamento de ausência de prova robusta, em sede de cognição sumária, acerca da natureza estritamente reparadora e funcional de todas as intervenções prescritas, bem como em razão do perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida.

O agravante sustenta que, após cirurgia bariátrica e perda ponderal de aproximadamente 75 kg, passou a apresentar excesso de pele, dermatites, dificuldades de higienização, dores lombares, diástase abdominal e abalos psíquicos, defendendo que os procedimentos indicados por médico assistente possuem natureza reparadora e constituem desdobramento terapêutico do tratamento da obesidade mórbida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos elementos probatórios já produzidos, estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a compelir a operadora de plano de saúde ao custeio imediato e integral dos procedimentos cirúrgicos plásticos pós-bariátricos prescritos ao agravante.

4. Discute-se, ainda, se a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar, de plano, a natureza funcional e reparadora de todos os procedimentos pleiteados, ou se a controvérsia demanda dilação probatória mediante perícia técnica imparcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo vedada quando presente risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

6
. O Tema 1.069 do STJ assegura a cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional indicada a paciente pós-bariátrico, mas não autoriza, automaticamente, o custeio liminar de todo e qualquer procedimento prescrito, especialmente quando houver dúvida razoável sobre sua natureza estética ou funcional.

7
. No caso, a controvérsia envolve múltiplos procedimentos de elevada complexidade, sem prova técnica bastante, neste momento processual, para demonstrar de forma individualizada a imprescindibilidade e a urgência de cada intervenção.

8
. A necessidade de perícia judicial, aliada à irreversibilidade fática das cirurgias e ao elevado impacto patrimonial da medida, afasta a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige demonstração robusta, em cognição sumária, da natureza reparadora ou funcional de cada procedimento pleiteado e da presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC.”

“O entendimento firmado no Tema 1.069 do STJ não impõe cobertura liminar automática de todos os procedimentos pós-bariátricos indicados pelo médico assistente, admitindo-se dilação probatória quando houver dúvida justificada e razoável sobre a natureza estética ou funcional das intervenções.”

“É indevida a tutela de urgência quando os procedimentos postulados possuem efeitos fáticos irreversíveis e elevada repercussão patrimonial, sem prova técnica suficientemente robusta da urgência jurídica e da imprescindibilidade imediata do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e § 3º; Lei n. 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.069; TJMT, N.U 1020890-86.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.08.2025,
publ
. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
HENRIQUE BRUNO SANTANA
, contra decisão interlocutória
(ID. 222506206 – Autos de Origem nº 1004390-79.2026.8.11.0041)
, proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado em ação de obrigação de fazer, por meio da qual a parte autora busca o custeio de procedimentos cirúrgicos plásticos reparadores pós-bariátrica, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência,
sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por HENRIQUE BRUNO SANTANA em face de BRADESCO SAUDE S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora busca a condenação da
requerida ao custeio de uma série de procedimentos cirúrgicos plásticos de caráter reparador.

Narra o autor que, após ser submetido a cirurgia bariátrica, obteve uma perda ponderal de aproximadamente 75 kg, o que resultou em grande excesso de tecidos epiteliais, flacidez e complicações como dermatites e abalo psicológico. Informa que a operadora ré autorizou apenas parcialmente o tratamento, negando a cobertura de diversos procedimentos complementares.

No mérito, sustenta que as intervenções são desdobramentos obrigatórios do tratamento da obesidade mórbida, invocando o Tema 1069 do STJ. Requer, liminarmente, a imediata autorização das cirurgias, orçadas em R$ 361.100,00.

É o breve relatório.

DECIDO.

DO RECEBIMENTO DA INICIAL E DA JUSTIÇA GRATUITA.

Por preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil,
RECEBO
a petição inicial.

DEFIRO,
outrossim, os benefícios da gratuidade da justiça, ante a comprovação da hipossuficiência por meio dos extratos bancários e declaração de pobreza juntados nos Ids. 221374116, 221374118 e 221374119.

DA TUTELA DE URGÊNCIA.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência pode ser deferida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Releva destacar, ainda, que a tutela de urgência será indeferida caso haja risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Diante do exposto,
PASSO
ao exame do caso concreto, à luz dos elementos probatórios carreados aos autos, a fim de aferir a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida excepcional pleiteada.

No caso em testilha, em que pese o relevante quadro clínico narrado, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para o deferimento da medida liminar.

Explico.

Inicialmente, a jurisprudência fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.069 reconhece a natureza reparadora de tais cirurgias, mas estabelece que o dever de cobertura não é automático ou absoluto. O precedente condiciona o custeio à demonstração de que o procedimento visa à recuperação funcional, ressalvando a possibilidade de junta médica ou dilação probatória quando houver dúvida sobre o caráter estético da intervenção.

No contexto dos autos, a controvérsia estabelece-se, de forma sensível, na correta delimitação da natureza técnica da vasta e heterogênea lista de procedimentos cirúrgicos postulados pelo autor, a qual compreende intervenções de elevada complexidade, tais como toracoplastia, reconstrução mamária bilateral, múltiplas dermolipectomias e enxerto composto. Embora tenha sido apresentado laudo subscrito por médico assistente, é forçoso reconhecer que a simples manifestação unilateral não é suficiente, por si só, para afastar a dúvida razoável quanto ao enquadramento estritamente reparador de todas as técnicas indicadas, sobretudo diante da pluralidade e do caráter multifacetado das intervenções pretendidas. A complexidade do conjunto cirúrgico proposto revela a necessidade de uma análise técnica aprofundada e individualizada de cada procedimento, a fim de se verificar se todos guardam nexo direto e indispensável com finalidade terapêutica funcional ou se, ao menos em parte, extrapolam esse limite, aproximando-se de intervenções de cunho eletivo ou estético.

Tal distinção não pode ser realizada de forma segura em sede de cognição sumária, sendo imprescindível a produção de prova pericial judicial imparcial, elaborada por profissional equidistante das partes e submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de se incorrer em juízo precipitado e potencialmente injusto.

De outro vértice, o perigo de dano inverso mostra-se patente. O valor atribuído à causa, R$ 361.100,00 (trezentos e sessenta e um mil e cem reais), é expressivo e composto majoritariamente por honorários médicos particulares. A antecipação da tutela para autorizar a imediata realização das cirurgias e o consequente
desembolso integral desses valores, antes da adequada instrução probatória, representa risco concreto de prejuízo patrimonial direto à requerida, de difícil ou mesmo inviável recomposição, caso a sentença final venha a reconhecer a inexistência de obrigação legal ou contratual de custeio.

Tal risco é agravado pelo fato de o autor litigar sob o pálio da justiça gratuita, circunstância que, embora assegure o acesso ao Judiciário, também limita significativamente a possibilidade de ressarcimento futuro, caso se revele indevida a antecipação concedida. Nesse cenário, a tutela de urgência, longe de preservar o equilíbrio processual, poderia gerar distorção irreversível entre as partes, em afronta ao princípio da isonomia.

Acresça-se, ainda, que as intervenções cirúrgicas postuladas possuem natureza eminentemente definitiva, consumando-se de forma irreversível no plano físico. Uma vez realizados os atos médicos, torna-se impossível o retorno ao status quo
ante, o
que reforça a necessidade de cautela redobrada na apreciação de pedidos liminares dessa natureza. A irreversibilidade fática da medida pretendida, por si só, recomenda contenção judicial, especialmente quando ausente prova técnica robusta e contraditória acerca da imprescindibilidade de cada procedimento.

Diante desse panorama, à luz dos princípios da prudência, da proporcionalidade e da segurança jurídica, revela-se mais consentâneo com o devido processo legal o indeferimento da medida liminar, assegurando-se, previamente, a oitiva da parte requerida e a regular instrução probatória, com a realização de perícia médica judicial idônea, apta a esclarecer, de modo técnico, objetivo e imparcial, a real finalidade funcional de cada procedimento solicitado e a eventual obrigatoriedade de sua cobertura.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

CITE-SE
e
INTIME-SE
a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em acordo ao disposto no art. 344 do CPC.

REMETA-SE
o feito ao CEJUSC, para que seja designada audiência de conciliação entre as partes, nos moldes do art. 334 do CPC, a ser realizada preferencialmente por videoconferência, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da citação.

INTIME-SE
a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, acerca desta decisão e da data da audiência a ser agendada.

INTIME-SE
a parte Requerida, pessoalmente, para comparecer à audiência designada, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência
injustificada.[...]
”

Em razões recursais (ID. 345888869), a parte recorrente sustenta que há prova pré-constituída suficiente da urgência e da probabilidade do direito invocado, afirmando que, após se submeter à cirurgia bariátrica e perder aproximadamente 75 kg, passou a apresentar quadro clínico grave decorrente do excesso de pele em diversas regiões do corpo, com abdome em avental, lipodistrofia em coxas, dorso, trocânteres e púbis, assimetria mamária com flacidez e ptose, além de dermatites de repetição, transpiração excessiva nas dobras cutâneas, dificuldade de higienização, mau odor local, enfraquecimento da parede abdominal e dores lombares associadas à diástase dos músculos retos abdominais. Aduz, ainda, que tais sequelas também repercutem em sua saúde psíquica, pois lhe causam crises de ansiedade, sintomas depressivos e transtorno dismórfico corporal.

Afirma que, diante desse quadro, foram prescritos pelo médico assistente os seguintes procedimentos cirúrgicos reparadores: toracoplastia baixa, reconstrução mamária bilateral, dermolipectomia abdominal em 360º, com correção do abdome em avental e reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos, dermolipectomia de coxas, dermolipectomia de braços, herniorrafia umbilical e enxerto composto, bem como materiais, serviços hospitalares e tratamentos correlatos. Sustenta que tais intervenções não possuem finalidade meramente estética, mas se inserem como desdobramento terapêutico do tratamento da obesidade mórbida, por visarem à recomposição funcional e à prevenção do agravamento de complicações físicas e emocionais.

Alega, ainda, que a operadora de saúde autorizou apenas parcialmente o tratamento, limitando a cobertura à herniorrafia umbilical e à dermolipectomia para correção do abdome em avental, recusando os demais procedimentos indicados, o que reputa abusivo. Defende que a recusa contratual é indevida, porque as cirurgias pós-bariátricas de natureza reparadora ou funcional integram a continuidade do tratamento da doença de base, razão pela qual invoca o entendimento firmado no Tema 1.069 do STJ, além de precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No tocante à tutela recursal, sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ao argumento de que a probabilidade do direito decorre dos laudos
médicos e psicológicos acostados, bem como da orientação jurisprudencial no sentido da obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas; e que o perigo de dano reside no agravamento do quadro clínico, com persistência de infecções cutâneas, dores, limitações funcionais e sofrimento psíquico, caso seja compelido a aguardar o desfecho da instrução processual. Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo/ativo e, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e determinado o custeio integral dos procedimentos prescritos, nos exatos termos da indicação médica.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID. 346251382). Em síntese, consignou-se que, embora os procedimentos cirúrgicos tenham sido indicados por médico assistente após expressiva perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica, os elementos então apresentados não evidenciavam, de plano, a urgência jurídica necessária ao deferimento da medida, notadamente porque ausentes laudos complementares de especialistas das áreas pertinentes, aptos a robustecer as alegações de dermatites, transtornos psicológicos e prejuízos ortopédicos. Assentou-se, ainda, que, nos limites de cognição próprios do agravo de instrumento, a controvérsia demandaria maior dilação probatória para melhor aferição da natureza e da necessidade imediata de todos os procedimentos pleiteados, razão pela qual não se vislumbrou, naquele momento processual, a presença concomitante dos requisitos autorizadores da tutela recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões
.

A
Procuradoria de Justiça
não se manifestou nos autos,
em razão da matéria
e inexistência de interesse de incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
dispensado
,
em razão da gratuidade da justiça deferida na origem
(ID.
345962895
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

HENRIQUE BRUNO SANTANA

AGRAVADO(S):

BRADESCO SAUDE S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero
que se
tratar de
recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
, indeferiu o pedido liminar voltado à autorização e ao custeio de procedimentos cirúrgicos plásticos reparadores postulados pelo agravante em face da operadora de plano de saúde.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, embora o agravante tenha narrado quadro clínico sensível e apresentado relatório subscrito por médico assistente, os elementos então constantes dos autos não eram suficientes, naquele momento processual, para evidenciar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência. Consignou que a pluralidade, a extensão e a complexidade dos procedimentos cirúrgicos postulados impediam, de plano, a conclusão segura de que todos possuiriam natureza estritamente reparadora e funcional.

Assentou, ainda, que a simples manifestação unilateral do médico assistente não se mostrava bastante, por si só, para afastar dúvida razoável quanto à real finalidade de todas as intervenções indicadas, reputando necessária a produção de prova pericial judicial imparcial, submetida ao contraditório, para esclarecimento técnico individualizado acerca da imprescindibilidade e da natureza de cada procedimento.

Por fim, destacou a presença de perigo de dano inverso, tendo em vista o elevado custo do tratamento pretendido, estimado em R$ 361.100,00, bem como a
irreversibilidade fática dos procedimentos cirúrgicos requeridos, circunstâncias que recomendariam maior cautela no deferimento da medida antecipatória.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da tutela de urgência e da necessidade de demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, estabelecendo o § 3º do mesmo dispositivo que
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória, a análise deste Tribunal deve restringir-se, nos estreitos limites da cognição sumária própria do recurso, à verificação da presença, ou não, dos pressupostos legais para a concessão imediata da medida, sem que isso implique exame exauriente do mérito da demanda originária.

No caso concreto, o agravante sustenta que, após se submeter à cirurgia bariátrica e perder aproximadamente 75 kg, passou a apresentar excesso significativo de pele, abdome em avental, dermatites de repetição, dificuldades de higienização, dores lombares decorrentes de diástase abdominal, além de sofrimento psíquico, quadro que justificaria a imediata autorização de diversos procedimentos cirúrgicos de natureza, segundo afirma, reparadora e funcional.

Consoante relatado na peça recursal, foram prescritos os seguintes procedimentos: toracoplastia baixa, reconstrução mamária bilateral, dermolipectomia abdominal em 360º, com correção do abdome em avental e reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos, dermolipectomia de coxas, dermolipectomia de braços, herniorrafia umbilical e enxerto composto, além dos materiais e procedimentos correlatos.

Embora não se minimize a relevância do quadro clínico narrado, a concessão da tutela de urgência, tal como postulada, exige prova suficientemente robusta de que todos os procedimentos vindicados se revelam, de plano, indispensáveis, funcionais e urgentes, o que não se mostra demonstrado com a segurança necessária neste momento processual.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes
submete-se
às disposições do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Lei n. 9.656/1998, sendo certo que o plano de saúde não pode, em regra, recusar cobertura de procedimento necessário ao tratamento de enfermidade coberta pelo contrato. De outro lado, o próprio sistema normativo admite distinção entre procedimentos de caráter efetivamente reparador/funcional e aqueles de natureza estritamente estética, o que impõe, em determinadas hipóteses, exame técnico mais aprofundado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.069, firmou as seguintes teses:

“É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”

“Havendo dúvida justificada e razoável sobre o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Neste passo,
o precedente qualificado do STJ não autoriza conclusão automática no sentido de que toda e qualquer cirurgia plástica postulada por paciente pós-bariátrico deva ser imediatamente custeada em sede liminar. Ao contrário, o próprio julgado admite que, havendo dúvida justificada e razoável acerca do caráter reparador ou estético do procedimento, a controvérsia deve ser tecnicamente esclarecida.

É justamente essa a situação retratada nos autos.

A controvérsia não recai sobre um único procedimento cirúrgico simples e isolado, mas sobre um conjunto amplo, heterogêneo e de elevada complexidade de intervenções, abrangendo diferentes regiões do corpo, algumas delas frequentemente associadas, em determinadas hipóteses, a finalidade funcional, e outras que podem
reclamar exame técnico mais individualizado para definição de sua real natureza no caso concreto.

Nessa perspectiva, a simples existência de relatório médico subscrito por profissional assistente, embora constitua elemento relevante de convicção, não basta, por si só, para afastar a dúvida razoável quanto ao enquadramento funcional de todos os procedimentos postulados, sobretudo quando se pretende impor, liminarmente, obrigação de custeio integral de tratamento de alto valor econômico e efeitos materiais irreversíveis.

Da insuficiência, no caso concreto, da prova produzida para o deferimento da medida de urgência

Os documentos apresentados pelo agravante apontam desconfortos físicos e emocionais associados ao excesso de pele decorrente da grande perda ponderal, inclusive dermatites, dificuldade de higienização, dores lombares e abalos psíquicos. Todavia, tais elementos, considerados no contexto específico deste recurso, não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a urgência jurídica e a natureza funcional imediata de todos os procedimentos pleiteados.

Isso porque, embora haja referência a dermatites, sofrimento psicológico e repercussões ortopédicas, a prova até aqui produzida não se apresenta, neste momento de cognição sumária, como bastante para demonstrar, com precisão técnica e individualizada, a imprescindibilidade de cada uma das intervenções requeridas, nem a impossibilidade de se aguardar a regular instrução processual.

A propósito, o indeferimento da tutela recursal já consignara

que as alegações relacionadas a transtornos psicológicos, dermatites de repetição e prejuízos ortopédicos exigiriam laudos complementares de especialistas das áreas pertinentes, a fim de robustecer, com maior objetividade, a urgência concreta do quadro descrito.

Nessa linha, a expressão de urgência lançada no relatório do médico assistente, conquanto mereça consideração, não se confunde automaticamente com a urgência jurídica exigida pelo art. 300 do CPC, nem tampouco com as hipóteses legais de urgência e emergência disciplinadas no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, segundo o qual é obrigatória a cobertura dos atendimentos de:

I -
emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; e

II -
urgência
, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

No caso em exame, embora o agravante alegue sofrimento físico e emocional relevante, não se demonstrou, de modo inequívoco, que a não realização imediata das cirurgias postuladas implique risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, tampouco que a situação se enquadre, tecnicamente, nas hipóteses legais acima descritas.

Com isso não se está a negar a existência de desconforto, sofrimento ou necessidade eventual de cobertura futura, mas apenas a reconhecer que a antecipação jurisdicional de provimento satisfativo dessa magnitude exige lastro probatório mais seguro do que aquele atualmente constante dos autos.

Da necessidade de dilação probatória e da perícia técnica

Na hipótese, a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, justamente porque a controvérsia posta reclama dilação probatória, mediante produção de prova técnica imparcial, apta a esclarecer, de forma individualizada, quais dos procedimentos efetivamente se qualificam como reparadores/funcionais e quais, eventualmente, possam ostentar predominante caráter estético ou eletivo.

Essa conclusão guarda plena harmonia com a jurisprudência desta Corte, inclusive desta Câmara, conforme se extrai do seguinte precedente:

Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgias plásticas pós-bariátrica. Dúvidas justificadas sobre o caráter estético ou funcional dos procedimentos. Ausência de prova inequívoca de urgência. Necessidade de dilação probatória. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, bem como o fornecimento de materiais e medicamentos prescritos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A agravada sustenta apresentar sequelas físicas e psíquicas após cirurgia bariátrica, enquanto a agravante afirma ausência de cobertura contratual e caráter estético dos procedimentos, alegando necessidade de perícia prévia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas pós-bariátrica; (
ii
) definir se, diante de dúvidas razoáveis quanto ao caráter estético ou funcional dos procedimentos, é necessária a produção de prova técnica. III. Razões de decidir 3. O STJ, ao julgar o Tema 1.069, firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, desde que de caráter funcional, sendo lícito ao plano de saúde requerer junta médica para dirimir dúvidas técnicas. 4. Havendo dúvida justificável quanto à natureza dos procedimentos indicados (se estéticos ou reparadores), impõe-se a necessidade de dilação probatória por meio de perícia técnica. 5. Os documentos juntados aos autos, embora indiquem desconforto físico e psicológico, não demonstram de forma inequívoca a urgência e funcionalidade das cirurgias pleiteadas, o que inviabiliza o deferimento da medida em sede de cognição sumária. 6. A irreversibilidade dos efeitos da liminar, somada
à controvérsia técnica sobre os procedimentos, reforça a necessidade de revogação da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. “A concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova inequívoca de urgência e de que os procedimentos possuem caráter funcional, e não estético”. 2. “Havendo dúvida razoável quanto ao caráter dos procedimentos, é legítima a exigência de dilação probatória por meio de perícia técnica”. 3. “É indevida a concessão de medida liminar com efeitos irreversíveis quando ausente comprovação robusta dos requisitos do art. 300 do CPC”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998; RN ANS n. 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069, Segunda Seção, j. 23.10.2020; TJMT, N.U 1034048-48.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.02.2025. (N.U 1020890-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Embora o precedente acima trate de situação fática própria, a
ratio

decidendi
nele firmada aplica-se com pertinência à presente controvérsia, pois também aqui se verifica a existência de dúvida técnica razoável sobre a abrangência funcional dos procedimentos vindicados, associada à ausência de prova inequívoca da urgência necessária ao deferimento liminar.

Da irreversibilidade dos efeitos da medida e do perigo de dano inverso

Também merece ser prestigiado o fundamento adotado na decisão agravada quanto ao perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela.

Os procedimentos postulados são, por sua própria natureza, definitivos e irreversíveis no plano físico, de modo que, uma vez realizados, não haverá retorno ao
status quo ante
. Trata-se, pois, de providência satisfativa de elevada intensidade, cuja concessão exige cautela redobrada, sobretudo quando ainda não suficientemente esclarecida a efetiva obrigatoriedade de cobertura integral de todos os atos cirúrgicos requeridos.

Além disso, o valor atribuído à causa, de R$ 361.100,00, evidencia a expressiva repercussão patrimonial da medida pretendida. A antecipação de tutela, nesses moldes, imporia à agravada obrigação econômica de elevada monta antes da adequada formação do convencimento judicial, circunstância que reforça a necessidade de preservação do contraditório e da instrução probatória.

Nesse contexto, a conclusão adotada pelo Juízo singular mostra-se consentânea com o § 3º do art. 300 do CPC e com os princípios da proporcionalidade, da prudência e da segurança jurídica.

Diante desse panorama, verifica-se que o agravante não logrou demonstrar, com a robustez exigida para a concessão da tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da ausência de irreversibilidade dos efeitos da medida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A controvérsia, tal como posta, demanda regular instrução probatória, com produção de prova técnica idônea e submetida ao contraditório, a fim de que se possa aferir, com precisão, a natureza de cada procedimento cirúrgico pleiteado e sua efetiva vinculação funcional ao tratamento da obesidade mórbida anteriormente realizado.

Ressalte-se, por fim, que a manutenção da decisão agravada não importa juízo definitivo de improcedência da pretensão deduzida na origem, mas apenas reconhece que, no atual estágio processual, não estão presentes elementos suficientemente seguros para justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026